Tribunal: STF
Processo: Rcl 66345
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Biologística Soluções em Logística e Serviços Ltda., em 6.3.2024, contra decisões proferidas pela Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista n. 0024942-70.2021.5.24.0001, pelas quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “2.1 - RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Insurge-se a ré contra a sentença que reconheceu o vínculo de emprego de 10.10.19 a 9.5.20, na função de motoentregador.



    Sustenta, em síntese, que: a) a empresa do reclamante foi contratada para prestar serviços de entrega, com total autonomia, arcando com tudo custo operacional, tanto é assim, que o próprio reclamante confessa em depoimento prestado que ‘era o próprio depoente quem custeava o combustível e a manutenção da moto’; b) o reclamante também confessou a ausência de subordinação e pessoalidade, ao declarar que só em uma ocasião recebeu ordens do Sr. Salomão, que foi quando foi necessário substituir um motorista; c) a presença ou não do autor era absolutamente irrelevante, mormente pelo fato de que essa recorrente possuía vários outros motos entregadores, os quais também eram acionados para realizar as entregas e coletas demandadas pelos clientes, descaracterizando, assim, os requisitos de pessoalidade e subordinação; d) o cumprimento de rotas e horários na coleta de material biológico não caracteriza a subordinação, mas apenas o cumprimento das condições pactuadas entre os contratantes; e) a testemunha da ré corroborou com a tese de defesa, ao afirmar que o ‘autor não tinha obrigação de comparecimento a empresa, nem de cumprimento de horário, realizando o trabalho nos dias e horários que tivesse disponibilidade’; f) a atividade de moto-frete tem a presunção de inexistência de vínculo de emprego, diante do texto da Lei nº 12.009/2009.



    Analiso.



    Na inicial o autor postulou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ré, com início em 10.10.2019, na função de motoentregador, com salário mensal de R$ 2.100,00 e rescisão em 9.4.2020, por dispensa sem justa causa.



    Em sede de defesa, a ré negou a existência de relação de emprego e sustentou que contratou o autor como empresário (pessoa jurídica), em 6.9.2019, para a prestação de serviços de ‘coletas, entregas, retiradas e despachos em companhias aéreas e transportadoras rodoviárias, de materiais para análises clínicas, correlatos e insumos’ (fl. 101).



    Ao admitir a prestação de serviços, a ré atraiu para si a incumbência de provar que tal não se deu sob a forma de vínculo de empregado, cujo ônus não se desonerou.



    Com efeito, a controvérsia foi apreciada com muita propriedade pelo juízo a quo, pelo que peço vênia para transcrever os fundamentos apresentados, adotando-os como razões de decidir, in verbis (f. 205/206): 



    ‘A demandada trouxe aos autos cópia de contrato de prestação de serviços celebrado com o autor como pessoa jurídica, datado de 06.09.2019 (fls. 114- 121).



    No entanto, em consulta à base de dados da Receita Federal, verifica-se que o cadastramento do autor como empresário individual ocorreu somente em 25.09.2019 - como ressaltado pelo demandante em suas razões finais (fl. 198) -, ou seja, posteriormente à data de assinatura indicada no contrato de prestação de serviços.



    Tal fato, associado ao de que o número de CNPJ da empresa individual do autor consta expressamente do instrumento de contrato de prestação de serviços apresentado pela ré (fl. 114), evidencia que a assinatura do contrato, especialmente com a data de 06.09.2019, consistiu em simulação praticada com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista, haja vista que, em 06.09.2019, a empresa do autor sequer havia sido aberta ainda.



    A discrepância entre as datas acima referidas elide também a alegação da ré de que a relação por ela estabelecida ‘foi com a empresa do reclamante [...] e não, diretamente, com o reclamante pessoa física’ (fl. 100), bem como a afirmação da testemunha Wemerson de que o ‘autor já possuía MEI quando foi feita a seleção para prestar serviço para a primeira ré, pois só contratavam pessoa jurídica’ (fl. 190).



    A conduta da empresa de instruir os motoentregadores recém admitidos a constituírem personalidade jurídica para a assinatura dos contratos de prestação de serviço restou comprovada, ademais, pelas imagens de diálogos por meio de aplicativo carreadas aos autos pelo autor (fls. 26-39) - cujo conteúdo não foi impugnado especificamente pelas demandada.



    (…) Ressalta-se que, após essa orientação da empresa, um participante do grupo indagou sobre o procedimento para a abertura da pessoa jurídica (‘Como faz pra fazer esse mei’ - fl. 34) e outro participante forneceu o endereço eletrônico do ‘Portal do Empreendedor’, mantido pelo Ministério da Economia, a fim de auxiliá-lo.



    Todos esses elementos demonstram, de maneira inequívoca, a prática adotada pela empresa de exigir dos motoentregadores, após a contratação - como explicita o trecho ‘motoboys que iniciaram conosco após o dia 15/07’ - a constituição de pessoas jurídicas para fins de manutenção dos contratos com a primeira ré e dissimulação da natureza empregatícia de tais contratos.



    Além disso, a subordinação característica da relação de emprego também restou evidenciada pelos mesmos e-mails, que indicam que as rotas de transporte das cargas eram estabelecidas pela ré, que também controlava os horários de chegada e saída e exigia dos motoentregadores o uso de uniformes e crachás da empresa demandada.



    Por fim, a testemunha Lucas, que também prestou serviços como motoentregador para a primeira ré, relatou que não podia se fazer substituir por outra pessoa no desempenho de suas atividades. Tal assertiva da testemunha e a comprovada exigência, por parte da ré, de uso de crachás pelos entregadores evidenciam a pessoalidade na prestação dos serviços’.



    Em relação à subordinação, em que pese a testemunha da ré, Sr. Wemerson, tenha afirmado que o ‘autor não tinha obrigação de comparecimento a empresa, nem de cumprimento de horário, realizando o trabalho nos dias e horários que tivesse disponibilidade’, as mensagens de f. 30/45 demonstram que havia efetivo controle de jornada, bem como procedimentos a serem seguidos pelos entregadores, encontrando-se, o autor, inclusive, identificado com crachá da empresa, a fim de que pudesse ser reconhecido como empregado desta por terceiro e pelo destinatário do material transportado.



    (…) Por fim, quanto à alegação da ré no sentido de que a atividade de moto-frete tem a presunção de inexistência de vínculo de emprego, diante do texto da Lei nº 12.009/2009, registro que a caracterização da relação de emprego ocorre mediante subsunção das circunstâncias fáticas da relação aos requisitos constantes do art. 2º e 3º, da CLT.



    Nesse passo, presentes os elementos fáticos-jurídicos, é de rigor o reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa-ré.



    Logo, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895, § 1º, IV, da CLT” (e-doc. 11).



    Foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e interposto recurso de revista, ao qual negado seguimento. A reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual negado seguimento nos seguintes termos:



    “Ante os termos da decisão agravada e à luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável. 



    Diante do exposto, e nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, III, IV e V, do CPC de 2015 e 251, I, II e III, do Regimento Interno desta Corte Superior, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento por ausência de transcendência da causa” (e-doc. 16).



    2. A reclamante afirma que “o Motoentregador - profissional liberal - e a empresa podiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio lícito, sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar” (fl. 5).



    Alega que “não há qualquer vedação para que o serviço seja fiscalizado pelos prepostos da contratante, muito antes pelo contrário, tal prática deve ser incentivada, ao passo que a contratante é responsável direta por eventuais danos causados pela contratada a seus clientes, bem como é subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas dos empregados” (fl. 7).



    Sustenta que “o Motoentregador livremente constituiu a pessoa jurídica como uma empresa individual para prestação dos seus de coleta e entrega, retiradas e despachos, em Companhas aéreas e transportadores rodoviárias, de materiais para análises clínicas, correlatos e insumos” (fl. 8).



    Requer “deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0024942-70.2021.5.24.0001 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 12).



    No mérito, pede “sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3991 e 5625 e RE 958.252, (Tema 725), que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e negar provimento ao agravo de instrumento, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário, por pessoa jurídica, prestava serviços à reclamante (pejotização) e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante. 



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar outras sejam proferidas, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora